Tribunal: TJES
Processo: 5021778-93.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021778-93.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLYBONDI BRASIL LTDA
RECORRIDO: JULIA DE CASTRO ATALLAH
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5021778-93.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FB LÍNEAS AÉREAS S.A. (FLYBONDI BRASIL LTDA)

RECORRIDO(A):
JULIA DE CASTRO ATALLAH.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 12 HORAS E FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
FB LÍNEAS AÉREAS S.A. (FLYBONDI
BRASIL LTDA
)
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$312,82 (trezentos e doze reais e oitenta e dois centavos) e danos morais fixados em R$8.000,00 (oito mil reais), em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo consubstanciada em alteração e atraso de voo superior a 12 horas, aliada à deficiência na prestação de assistência material.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em aferir: (i) a competência da jurisdição brasileira para o julgamento da lide; (ii) a ocorrência de falha na prestação do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade em face da alteração e atraso do voo; e (iii) a efetiva configuração dos danos materiais e morais, bem como a adequação do
quantum
arbitrado na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a tese de incompetência da jurisdição brasileira e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos dos artigos 21, inciso I, e 22, inciso II, do Código de Processo Civil, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações quando o réu estiver domiciliado no Brasil (filial ou agência) e quando a demanda decorrer de relação de consumo cujo consumidor possua domicílio no território nacional, sendo inconteste a aplicabilidade do diploma consumerista pátrio.

4. Constata-se a falha na prestação do serviço pelas recorrentes. O conjunto probatório revela que a consumidora teve seu voo original reprogramado com atraso superior a 12 horas, tendo sido notificada a menos de 24 horas do embarque, em flagrante inobservância ao prazo estipulado normativamente pela Resolução nº 400/2016 da ANAC. A alegação de contingência operacional não isenta o fornecedor, por se tratar de fortuito interno (risco do empreendimento). Ademais, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prestação de assistência material adequada no momento da falha.

5. Reconhece-se o dever de reparar materialmente a consumidora. As provas acostadas evidenciam despesas com alimentação durante o período do atraso irregular. Cumpre ressaltar que não há ofensa ao art. 192 do Código de Processo Civil, uma vez que a ausência de tradução juramentada de comprovantes fiscais simples, em língua de fácil compreensão que não inviabiliza o exercício do contraditório, não retira a força probante do documento quanto ao gasto suportado.

6. Configura-se, ademais, o dano moral no caso vertente. O descaso para com o passageiro, traduzido no longo tempo de atraso (superação de 12 horas) e na precária prestação de suporte material, não se caracteriza como mero dissabor, ferindo a tranquilidade, o planejamento e os direitos da personalidade da recorrida.

7. Reputa-se adequado o valor arbitrado a título de danos morais no patamar de R$8.000,00 (oito mil reais). O
quantum
encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como alinhado aos parâmetros reparatórios e pedagógicos aplicados por esta Turma Recursal em casos análogos, não cabendo redução sob a justificativa de tratar-se a fornecedora de companhia aérea modelo "
low cost
", modelo de negócios que não autoriza a supressão de direitos fundamentais do consumidor.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)